Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-74.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006649-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ESMERALDA DUARTE - CPF: 873.880.571-53 (APELADO), CESAR RUBENS GONCALVES - CPF: 106.833.211-53 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS - CPF: 706.923.351-53 (ASSISTENTE), NILZA DE SANTANA - CPF: 284.090.781-04 (ASSISTENTE), SIRLENE DE MORAES SILVA - CPF: 851.418.441-53 (ASSISTENTE), LIONICE DE SIQUEIRA FERNANDES - CPF: 886.616.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SILVA PINHEIRO - CPF: 808.165.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDESI RITA DE SOUZA - CPF: 551.334.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. REQUISITOS TEMPORAIS. PRAZO REDUZIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada pela autora, alegando posse mansa, pacífica e contínua de imóvel situado no Loteamento Jardim Atlântico, com área de 200m
2
, há mais de 22 anos, estabelecendo-o como moradia habitual e realizando benfeitorias. A parte ré contestou, sustentando a ausência de requisitos para usucapião e a interrupção do prazo aquisitivo por ação anterior envolvendo o imóvel, ajuizada em 2000. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de usucapião, reconhecendo o domínio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela autora preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, com redução do prazo para 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/02; (
ii
) determinar se a ação anterior interrompeu o prazo de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação anterior, referida pela parte ré, tratou-se de ação revisional de contrato, cumulada com sequestro e despejo, sem efeitos interruptivos da prescrição
aquisitiva, pois não se tratava de ação possessória ou petitória que destituísse o possuidor de maneira inequívoca.

4.
A jurisprudência entende que somente ações possessórias ou petitórias julgadas procedentes podem interromper a prescrição aquisitiva, o que não ocorreu no caso em tela.

5.
A posse da autora foi exercida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, com benfeitorias realizadas no imóvel e uso como moradia habitual, preenchendo os requisitos legais para a usucapião extraordinária com prazo reduzido.

6.
O art. 1.238, parágrafo único, do CC/02, prevê a redução do prazo de 15 anos para 10 anos se o possuidor estabelece sua moradia habitual ou realiza obras produtivas no imóvel, o que foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Ação revisional de contrato, cumulada com sequestro e despejo, não interrompe o prazo de usucapião extraordinária.

2.
O prazo para usucapião extraordinária pode ser reduzido para 10 anos, conforme art. 1.238, parágrafo único, do CC/02, quando o possuidor estabelece moradia habitual ou realiza obras produtivas no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 10177953220198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/08/2022; TJ-MT, AC nº 10021594820168110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJ-MT, AC nº 00029702520168110003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
César Rubens Gonçalves contra
sentença
proferida

pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
proferida nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária

n.º 1006649-74.2020.8.11.0003, movida por Maria Esmeralda Duarte, que julgou proc
edente a demanda, reconhecendo a prescrição aquisitiva desde 1999 e, por conseguinte, o
direito de usucapião sobre o imóvel descrito
na exordial.

Em suas razões, o apelante sustenta que
a posse exercida pela apelada não atendeu aos requisitos do art
.
1.238 do Código Civil, argumentando que houve oposição à posse durante o período alegado, especialmente no intervalo de 1
999 a 2009, período em qu
e a apelada foi notificada extrajudicialmente e foi proposta ação judicial tendo o imóvel como litígio, o que descaracteriza a posse mansa e pacífica.

Em c
ontrarrazões
,

a parte apelada defendeu não ter integrado o polo da dem
anda mencionada pelo apelante, requerendo
a manutenção da sentença recorrida
(Id.
225936716
)
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
MARIA ESMERALDA DUARTE
em face de
CESAR RUBENS GONÇALVES
, alegando ser exercer
animus
domi
ni

do
lote nº 03, da quadra 16, localizado no Loteamento Jardim Atlântico, com área de 200m2
, registrado sob M
atrícula nº 15.783
n
o Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Rondonópolis. Na exordial, narrou ter construído imóvel res
idencial, exercendo posse mansa,
pacífica
e contínua, com intenção de dono, conservando e zelando do imóvel
há
aproximadamente 22 (vinte e dois) anos,
estab
elecendo do imóvel sua moradia habitual.

Citado, a parte demandada
defendeu a ausência dos requisitos para conces
são da usucapião, aduzindo que, em
2000
,
ingressou com a ação nº 0000853
23.2000.8.11.0003,
que tinha como objeto o imóvel usucapido
. Assevera que a apela
da, Maria Esmeralda,

inclusive

apresentou

na defesa
da referida demanda,
e, portanto
,
tinha conhecimento
da oposição à posse, sendo
improcedente
a alegaçã
o de posse mansa
e
pacífica
mantida

por mais de 22 (vinte e dois) anos.

Após a réplica da parte autora/apelada, o Juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 07/02/202
4.

Com o fim da instrução probatória,
foi proferida
a sentença
,
conforme excerto a seguir
:

“Vistos, etc...
[...]
Na hipótese, em exame ao caderno probatório, certo é que a autora
desvencilhara-se
do ônus de demonstrar, de modo seguro e induvidoso, as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhes reconheça a prescrição aquisitiva, sendo certo que do contexto destes autos emerge
convicção segura a evidenciar a veracidade dos fatos afirmados na inicial.

A prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra
,
de forma inequívoca

que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição e,
durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja
, o que vem respaldado pelos documentos acostado aos autos onde comprovam as assertivas lançadas na peça madrugadora
.
[...]

De forma que, a autora comprovara, de modo satisfatório que a sua posse fora exercida de forma contínua e pacífica
.
No caso posto à liça
, cabe ressaltar que
a pretensão está
fulcrada
no disposto do
parágrafo único
do artigo 1.238 do Código Civil
que reduz o prazo de prescrição aquisitiva para dez anos
, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ora,
pela prova colhida nos autos, como frisado anteriormente, confirma-se a posse da autora no imóvel reivindicado se deu por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
; e, como se não bastasse,
no local foram realizadas benfeitorias
, sejam elas úteis ou necessárias ao exercício da moradia ou da exploração de atividade econômica, fazendo-se cumprir a imprescindível função social inerente ao direito de propriedade.

De forma que, claro restou que a autora cumprira os requisitos para o reconhecimento do domínio por usucapião, nos termos do artigo 1.238, § único, do Código Civil.

Assim, diante desses fatos só há um caminho a ser trilhado, qua
l seja, a procedência do pedido. F
ace ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação
de

Usucapião”
promovida por MARIA ESMERALDA DUARTE, com qualificação nos autos, em desfavor de CESAR RUBENS GONÇALVES, com qualificação nos autos, para declarar o domínio da promovente da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.
[...]”

O apelante recorre do
decisum
, alegando que a autora não exerceu posse mansa, pacífica e contínua, como afirmado na inicial, pois, em 15/01/2009, ela e seu cônjuge se manifestaram nos autos nº 67/200 (
Pje
n.º 0000853-23.2000.8.11.0003),
interrompendo o
prazo de 15
(quinze)
anos exigido pelo art. 1.238 do CC/02.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelada,
Maria Esmeralda Duarte,
cumpriu os requisitos temporais necessários para
aquisição originária da propriedade
, na forma do art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apelo manejado não merece provimento.

Inicialmente,
verifico
que o processo
nº 67/200 (
Pje
n.º 0000853
23.2000.8.11.0003
)

tratou-se de
ação revisional de contrato, cumulada com sequestro e despejo,
ajuizada em face
de MÁRIO LUCIO FERREIRA; SANDRA MARIA DE FREITAS FERREIRA
(1º comprador e sua esposa)
e GILBERTO ALMEIDA
(possuidor)
, este último
cônjuge da ora apelada
.
E
m
06/03/2006,
a ação
foi julgada totalmente improcedente
.

Como informado nas razões deste recurso, a sentença de improcedência foi objeto de recurso de apelação, cujo julgamento
a
reformou tão somente para condenar os dois primeiros demandados
,
MÁRIO
e
SANDRA
,
ao pagamento da dívida no valor de R$ 12.597,20.

Todavia, em relação
a
GILBERTO ALMEIDA e MARIA ESMERALDA, a c. Câmara julgadora
entendeu que o despejo era um pedido totalmente impossível, por tratar-se de pretensão manejada contra terceiros estranhos à relação jurídica reclamada na demanda que, registra-se, estava consubstanciada na cobrança da dívida existente entre César Rubens Gonçalves e Mário Lucio Ferreira.

Com isso, é pacífico o entendimento de que a posse só é interrompida, licitamente, através do ajuizamento de ações possessórias ou petitórias, antes da consumação do prazo de prescrição aquisitiva, e que venham a s
er julgadas procedentes.

Sobre o tema:

“[...]
A causa de pedir da ação reivindicatória é distinta da ação de reintegração de posse, não ocorrendo
a
coisa julgada se uma já foi decidida.
A citação promovida em ação possessória
julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião
. O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência do feito.
”
(TJ-MT 10177953220198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)
(
g.n
).

Por conseguinte, para que ocorra a interrup
ção
capaz de arredar a usucapião,
é necessário qualquer ato que destitua o possuidor do exercício da posse de maneira inequívoca, antes de completar o lapso de 15 (quinze) anos previstos no art. 1.238,
caput,
do CC/02, sem a possibilidade de recuperar a posse perdida, questão em nenhum momento verificada nos autos
nº 67/200 (
Pje
n.º 0000853
23.2000.8.11.0003
), logo,
foi
mantida a posse mansa, pacífica e contínua.

O
art. 1.238,
parágrafo único,
do Código Civil,

dispõe que o prazo de 15 (quinze) anos, delineado
n
o
caput
do artigo,

reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, se a posse é exercida desde 1999 pela apelada/autora, em local que serve de sua moradia e sua família, realizando
benfeitorias necessárias

no imóvel para o estabelecimento de sua residência habitual, impõe
-se
reconhecer a prescrição aquisitiva no período de
10 (dez)
,
anos, como disposto
no
parágrafo único
do art. 1.238, CC/02.

Aliás, sobre a temática, cito julgado:

“[...]
Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária
a
prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição,
podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo
.
Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição
por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas,
é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021594820168110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
1
. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem.
[...]
4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil,
reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial.
”
(TJ-MT - AC: 00029702520168110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Nesse contexto, restando demonstrado o direito do usucapiente, sem qualquer causa interruptiva de sua prescrição aquisitiva, revela-se correta
a
sentença objurgada,
visto
que patente a posse
ad
usucapionem
.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

C
É
SAR RUBENS GONCALVES,

mante
n
d
o

incólume
a sentença recorrida.

M
ajor
o
a verba honorária
para 15% (quinze por cento), nos termos
do art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024